Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO RECEBIDA POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que não acolheu o pedido de nulidade de citação e dos atos subsequentes.
2 – Citação realizada na pessoa do responsável pela portaria de condomínio. Validade. É válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o do CPC). O processo de origem (0704128-92.2020.8.07.0020) noticia que a recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (id. 60081748, página 5, processo de origem). A alegação de nulidade, formulada pela agravante, não merece acolhimento. Não há necessidade de o mandado de citação ser entregue diretamente em suas mãos, conforme alega, uma vez que o procedimento foi regular, em conformidade com o diploma legal regente (art. 248, §4o do CPC). Decisão que se confirma.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F